Tribunal: STF
Processo: ARE 1482276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial Militar. Pretensão de reversão da transferência do COBOM de Sorocaba (cidade onde reside) para o COBOM de Campinas. Alegação, em síntese, de dificuldade de locomoção para a nova lotação, tendo em vista sua deficiência física (perda do movimento do pé direito — fls. 37/45). Sentença de improcedência. Recurso inominado da parte autora. Insubsistência. Discricionariedade da Administração Pública para transferir seus servidores, conforme interesse público. Ausência de ilegalidade no ato. Precedentes do TJSP (Apelação Cível 1012184-42.2019.8.26.0248, Relator: Oscild de Lima Júnior, Órgão Julgador: 11º Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 05/07/202 e Apelação Cível 1059427-14.2021.8.26.0053, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Órgão Julgador: 13* Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 09/05/2022). Destaca-se, ainda, que, conforme ofício expedido pela Secretaria da Segurança Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo “todos os policiais que exerciam funções no COBOM Sorocaba, independentemente de ter ou não deficiência física, foram transferidos para o COBOM Campinas” e “as instalações do COBOM/Campinas (Central de Operações do Corpo de Bombeiros) localizado na Sede do Comando de Policiamento Interior-2 (CPI-2), atende os requisitos de acessibilidade previstos na NBR-9050/20" (itens 1.3 e 1.6 — fls. 67/68). Poder judiciário não pode interferir no critério de conveniência e oportunidade do ato administrativo. SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CASO E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Condenacáo do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, $8º, do Código de Processo Civil, respeitada eventual gratuidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XIV; 226, caput; e 227, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente